Tribunal: TJBA
Processo: 8004656-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004656-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUZIA MARIA SOUSA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. CRITÉRIO CORRETO PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 535, § 2º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, o índice para atualização monetária e compensação da mora é a taxa SELIC, acumulada mensalmente. Cabe ao executado, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da arguição, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, vê-se que no caso concreto, o Estado da Bahia não apresentou a planilha com o valor que entende devido, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre os critérios de cálculo, os quais se encontram superados pela legislação constitucional vigente. Ademais, o ente público não logrou êxito em demonstrar que os índices foram aplicados de modo incorreto pela parte exequente. Impugnação aos cálculos rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004656-43.2023.8.05.0000, em impugnação aos cálculos apresentadas pelo ESTADO DA BAHIA diante da pretensão de LUZIA MARIA SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça